Tribunal: STF
Processo: Rcl 68211
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CIVIL. BLOQUEIO DEFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cornélio Adriano Sanders e outra, em 13.5.2024, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Piauí no Agravo de Instrumento n. 0752260-69.2022.8.18.0000, pela qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Os reclamantes alegam que, por decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0752260-69.2022.8.18.0000, determinou-se “o bloqueio da safra 2021/2022 do imóvel denominado Fazenda Apare – Matrícula nº 6.717 (antiga matrícula 1.050), situada no município de Uruçuí/PI, convertendo a referida decisão em bloqueio SISBAJUD na conta dos terceiros interessados” (fl. 2).



    Explicam que, em análise do requerimento de liminar na ação originária de anulação de escritura pública ajuizada por APARE Agropecuária e Rivaldo Allain Filho, “o MM. Juiz a quo, acertadamente, em 25/02/2022, INDEFERIU o pedido sob o fundamento de que não estava preenchido os requisitos da concessão da tutela de urgência, em especial quanto ao perigo de dano e a probabilidade do direito” (fl. 5).



    Narram “que a parte apresentou recurso de Agravo de Instrumento ao Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí, Autos Nº 0752260-69.2022.8.18.0000, na qual a 2ª câmara cível especializada, deu provimento ao recurso para determinar o bloqueio da safra 2021/2022 de propriedade de CORNÉLIO ADRIANO SANDERS, ANI HEINRICH SANDERS e GG3 AGRO LTDA” (fl. 6).



    Alegam que “a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, configura violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº. 10, porquanto afasta a incidência de normas infraconstitucionais, exercendo de forma velada o controle difuso de constitucionalidade, porém, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, e sem observar a cláusula de reserva de plenário (artigo 97, da Constituição Federal)” (fl. 7).



    Requerem medida liminar para se determinar “a suspensão da eficácia do ato impugnado e seus consectários, com a expedição do competente ofício, determinando que o juízo suspenda o ato de constrição e cumpra as determinações legais, diante da Súmula Vinculante de nº 10, nos termos dos artigos 989, inciso II, do CPC, e 158, primeira parte, do RISTF” (fls. 16-17).



    No mérito, pedem “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com observância ao art. 5º, XXXVI e XXII, da Constituição Federal, e o sentido intrínseco da norma, qual seja, a proteção do ato jurídico perfeito, o direito ao contraditório e o direito de propriedade, com observância ao que estabelecido pela Súmula Vinculante nº 10” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Importa realçar que a inicial da presente reclamação veio desacompanhada de algum elemento de prova, não tendo sido juntada sequer a decisão reclamada. Entretanto, deixo de determinar seja suprida essa deficiência, pois a argumentação traçada na inicial conduz, desde logo, à conclusão de manifesta ausência de requisitos para o processamento da presente ação.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos beneficiários a fim de deferir liminar para “determinar o bloqueio da safra 2021/2022 de propriedade” dos reclamantes, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    6. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Piauí, no Agravo de Instrumento n. 0752260-69.2022.8.18.0000 determinou “o bloqueio da safra 2021/2022 do imóvel denominado Fazenda Apare – Matrícula nº 6.717 (antiga matrícula 1.050), situada no município de Uruçuí/PI” (fl. 2).



    7. Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. 



    A decisão proferida em agravo de instrumento, pela qual deferida medida liminar requerida em ação originária, não está sujeita à observância da cláusula de reserva de plenário.



    8. Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou que as decisões liminares e cautelares prescindem da aplicação da cláusula de reserva de plenário, não lhes sendo aplicável a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo:



    “Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 8.848-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.12.2011).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante 10. Precedentes. 2. A atuação monocrática do magistrado, em sede cautelar, é medida que se justifica pelo caráter de urgência da medida, havendo meios processuais para submeter a decisão liminar ao crivo do órgão colegiado em que se insere a atuação do relator original do processo. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 17.288-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.6.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl n. 10.864-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.4.2011).



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora